Tribunal: TJDFT
Processo: 0010386-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010386-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 223 DO CPC. I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação manifestamente intempestiva, notadamente porque a elaboração da peça processual e o recolhimento do preparo em data anterior ao término do prazo recursal não configuram a justa causa prevista no art. 223 do CPC. II – Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IX, 223, §§ 4o, 6o, 282, § 2o, 352, 488, e 1.013 §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que ao manter a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade, a turma julgadora ofendeu os princípios da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas, e do dever de cooperação processual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 139, inciso IX, 223, §§ 4o, 6o, 282, § 2o, 352, 488, e 1.013 §§ 3o e 4o, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a turma julgadora, ao assentar pela não comprovação de justa causa a amparar o pleiteado conhecimento do recurso de apelação interposto intempestivamente, assim o fez com suporte em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012